Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Impetração contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022165-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS DA COSTA MARQUES - CPF: 037.326.621-95 (ADVOGADO), LURDES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 896.841.761-04 (AGRAVANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (AGRAVADO), TEREZINHA ANTKIEVICZ - CPF: 108.837.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
. Agravo
interno
.
M
andado de segurança
.
I
mpetra
ção contra decisão judicial proferida no âmbito do
Juizado Especial Cível
. C
ompetência da própria
T
urma
R
ecursal
. S
úmula 376
do
STJ
. Incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Recurso
d
esprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto contra decisão

declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar
Mandado de Segurança
impetrado contra
decisão
judicial
proferida pelo Juízo do
Juizado Especial Cível da
c
omarca de Cuiabá
, determinado
a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em
definir se este
Tribunal de Justiça
possui competência
para processar e julgar
mandado de segurança
impetrado contra decisão judicial proferida p
or
Juízo do Juizado Especial Cível
.

III. Razões de decidir

3.
“
C
ompete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” (
STJ,
Súmula nº 376).

4. “
As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra
decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
” (STF,
Tema
nº
159
).

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
LURDES PINHEIRO DA SILVA

contra
a

decisão

que,
nos autos
do
Mandado de Segurança nº
1022165-70.2025.8.11.0000
, impetrado
pela ora agravante contra ato judicial reputado abusivo e ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito
do 3º Juizado Especial Cível da
C
omarca de Cuiabá

nos autos d
a ação de
“
Rescisão Contratual c/c Nulidade
d
e Cláusula
e
Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
,

já em fase de
cumprimento de sentença

(Proc. nº
1046234-71.2022.8.11.0001
),
consistente na prolação de despacho determinando a intimação do aqui impetrante/agravante para que cumpra a obrigação que lhe foi imposta na sentença exequenda, nos termos do
art. 523

do CPC
, d
eclaro
u
a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar est
a ação mandamental, ordenando
a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis

(cf. Id. nº

298136890
).

A
agravante
alega que, embora a regra seja a de que o Tribunal de Justiça não é competente para processar Mandado de Segurança impetrado em face de decisão proferida pelo
Juizado Especial
, a hipótese dos autos comporta exceção, já que a “
razão de existir do
mandamus
é estritamente para que se faça o controle de competência
,
declarando absolutamente incompetente o juizado especial cível para julgamento do processo de referência
”,
por essa razão,
pede
seja

exerc
ido

o juízo de retratação, ou, então,
dado
provimento
a
este agravo
,

para fins de receber a petição inicial e dar regular prosseguimento ao processo
(
cf. Id. nº

298653854
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado, c
uida-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto
contra
a
decisão
que
declarou a
incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar
o Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante contra ato judicial reputado abusivo e ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito
do 3º Juizado Especial Cível da
C
omarca de Cuiabá

nos autos d
a ação de “
Rescisão Contratual c/c Nulidade
d
e Cláusula
e
Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
,

já em fase de
cumprimento de sentença

(Proc. nº
1046234-71.2022.8.11.0001
),
consistente na prolação de despacho
ordinário que
determin
ou
a intimação do aqui impetrante/agravante para que
o
cumpr
imento voluntario da
obrigação que lhe foi imposta na sentença exequenda, nos termos do
art. 523

do CPC
.

Indo direto ao ponto
,
as razões do presente Agravo Int
erno
não apresenta
m
fundamento
juridicamente consistente e idôneo, nada que se preste a
desconstituir a conclusão
exposta

n
a decisão agravada,
afinal, o fato de a agravante visar utilizar esta via de forma esdrúxula e anômala para suscitar originariamente a incompetência do Juizado Especial não influencia ou altera o real objeto do MS, cuja finalidade é especificamente a de
correção de ato ou omissão de autoridade
pública, que, no caso, conforme definido na petição inicial, é o despacho inicial da fase de cumprimento de sentença, e,
se não bastasse, esse detalha é irrelevante à definição da questão, já que a “exceção à regra” citada pela parte não se aplica às
Turma
d
e Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Privado
, mas sim, e tão somente, às de
Direito P
úblico por força do disposto no
art
.
17-B, I,
“
b
”
, R
I-
TJMT
.

Reafirmo, então, que, uma vez que
“compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” (
STJ,
Súmula nº 376)
, é evidente a i
ncompetência
absoluta
deste
eg
. Tribunal de Justiça para processar e julgar este Mandado de Segurança
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.

II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.

III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.

IV - Recurso extraordinário desprovido.

(STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 16/11/2011, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025